Tribunal: TJPA
Processo: 0820438-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820438-90.2018.8.14.0301
APELANTE: SAMARA ALVES DA COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I- A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora até que complete 24 (vinte e quatro) anos, ou até a conclusão do curso de ensino superior.

II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.

III – O óbito do segurado ocorreu em 29/05/2004, quando estava em vigor a Lei Complementar nº 039/2002.

IV –Conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretende a Apelante.

V- Ressalto a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

VI- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

VII- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SAMARA ALVES DA COSTA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido da inicial.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada pela autora, na qual narrou que
era pensionista do IGEPREV, em virtude do falecimento de seu pai ex-policial militar segurado, em 2004. Informa que ao completar 18 anos de idade, em fevereiro de 2015, o benefício foi suspenso pelo requerido, ficando a Autora sem condições financeiras de arcar com seus estudos e seu sustento, já que a pensão era sua única fonte de renda.

Defende que o IGEPREV deveria ter pago o benefício até completar 24 anos de idade, pois é estudante universitária.

Afirma ainda que faz jus à percepção dos valores retroativos da pensão, que deixaram de ser pagos quando a autora completou 18 anos.

Por essa razão, requereu a concessão de tutela antecipada a fim de que seja determinado ao IGEPREV o restabelecimento do pagamento da pensão por morte, e ao final, a confirmação dos efeitos da tutela e a condenação do requerido ao pagamento do benefício previdenciário até que complete 24 anos de idade, ou até que complete 21 anos, bem como, requereu o pagamento dos valores retroativos da pensão, a contar da data de seu cancelamento em fevereiro de 2015.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 3878829, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data em que a autarquia cessou o pagamento, em 2015, em virtude da autora ter completado 18 anos, até a data em que a mesma completou 21 anos de idade, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma :a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo adquem, observadas as formalidades legais.”

Inconformada, SAMARA ALVES DA COSTA interpôs recurso de apelação (id n° 3878832).

Em suas razões, aponta que a evolução dos direitos sociais possibilita a extensão do benefício da pensão por morte para aqueles beneficiários regularmente matriculados em curso de ensino superior, que tenham entre 21 e 24 anos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja mantido o benefício de pensão por morte.

O IGEPREV apresentou contrarrazões – id n° 3878835, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso (id. 4290019).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade do recebimento da pensão por morte em favor da apelante, até completar 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão do curso de ensino superior.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum”
.

Conforme consta nos autos, a apelante era beneficiária da pensão por morte de seu pai, Sr. Joao Pereira da Costa, falecido em 29/05/2004, quando estava em vigor a
Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° que:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
;(NR LC49/2005).

Desta forma, considerando que a morte do ex-segurado ocorreu em 29/05/2004, conclui-se que
ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior
, como pretende a Autora/Apelante.

A propósito, a despeito de inexistência de lei vigente ao tempo da morte estendendo o benefício nos moldes pleiteados pela autora, há que se considerar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, i
n verbis
:

Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Ademais, acrescento que a Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. Vejamos:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO.
LEI ESTADUAL 109/97. BENEFÍCIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO
. I- A Lei Federal 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, tendo a Lei Complementar Estadual 109/97, em seu artigo 6º, estendido o benefício aos filhos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos, sem remuneração; II - Vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral da previdência social não permitiu a sua extensão aos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos. III - Necessidade de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício e a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos: prova de estar cursando ensino superior; não exercer atividade remunerada e ser maior de 21 (vinte e um) anos. IV- Considerando que o agravante só completou 21 (vinte e um) anos em 2004, quando já em vigor a Lei 9.717/98, não há direito adquirido à extensão da pensão por morte
. V- Embargos acolhidos tão-somente para esclarecer o tema, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a decisão exarada. (AgRg no REsp 1136290/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. É do próprio texto legal a determinação de que o pagamento da pensão por morte extingue-se quando o dependente completa 21 anos de idade - em se tratando de filho (a) ou pessoa equiparada, e irmão(ã) - salvo quando se tratar de pessoa inválida. 3. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 818.640/SC, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010)

No mesmo sentido, colaciono julgados desse egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ COMPLETAR 24 ANOS, OU, ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE(...)
3. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Necessidade de manutenção da sentença, à luz da legislação pertinente. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida
.

(2408345, 2408345, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (...)

(2594572, 2594572, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.(...)
3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade(...)

(2086073, 2086073, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-25)

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reparos, pois a autora tem direito ao recebimento da pensão por morte até completar os 21 (vinte e um) anos de idade, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021